Tribunal: TJMT
Processo: 0016040-78.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Remessa Necessária de Sentença no 0016040-78.2017.8.11.0002
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença proferida nos autos da “Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência” n° 0016040-78.2017.8.11.0002, pelo Juízo da Vara Especializada da Infância e da Juventude da Comarca de Várzea Grande-MT, proposta pelo Ministério Público Estadual, como substituto processual da criança Barbara Agatha Garcia França, atualmente com 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de idade, que julgou procedente o pedido e confirmou a liminar, para determinar que o Município de Várzea Grande disponibilize vaga em unidade municipal de ensino, na modalidade creche, para imediata matrícula da infante, sob pena de bloqueio de verbas públicas. (ID n° 1908589)
Não houve recurso voluntário.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID. no 2135425 manifestou pela ratificação da sentença.
No Acórdão proferido em Recurso de Embargos de Declaração inserto ao ID n°.92062967 foi reconhecida a competência desta Corte para julgar o feito.
Constatado pela Relatora que a criança/requerente se encontra com mais de seis anos de idade, as partes foram intimadas para manifestar sobre a perda do objeto. (ID n° 102072499)
Na sequência, 5a Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Várzea Grande informou que a menor nascida aos 15/10/2014, encontra-se devidamente matriculada no 1° ano de ensino da Escola Municipal Professora Marilce Benedita de Arruda, não mais necessitando de vaga em creche. (ID n° 103218468).
É o que merece registro.
Decido.
É cabível o julgamento monocrático como forma de solução mais célere do procedimento recursal, haja vista a presença dos requisitos apontados no art. 932 do CPC/2015: “Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”. [...]. [Destaquei].
Pois bem.
Extrai-se dos autos que, a menor, nascida em 15-10-2014 (ID n°.1908556), ingressou com a presente ação de obrigação de fazer em desfavor do Município de Várzea Grande, uma vez que tivera o pedido de vaga em creche negado pela municipalidade.
Em relação à matéria tenho o posicionamento firme no sentido de que a educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
Desse modo, entendo que o argumento de falta de vagas, as invocações do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível, não podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
Ocorre que, o presente caso possui uma particularidade.
Isso porque, os autos dão conta de que a menor completou a idade de sete anos em 15-10-2021, e já está cursando o ensino fundamental, logo, resta prejudicado o recurso.
Nesse sentido:
ECA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. PEDIDO DE VAGA EM CRECHE. INFANTE QUE JÁ ATINGIU A IDADE PARA INGRESSO NO ENSINO FUNDAMENTAL. RECURSO PREJUDICADO.
Se a parte ingressou com a ação de pedido de vaga em creche em julho de 2016, e somente agora, no corrente exercício, aportou o recurso de agravo de instrumento, então resta prejudicado o recurso eis que o autor agora já conta com seis anos de idade, apto a cursar o ensino fundamental.
Recurso prejudicado.
(Agravo de Instrumento, No 70073552101, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 26-07-2017). [Destaquei].
E, ainda:
RE 592802/ SP - SÃO PAULO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 11/09/2012
Publicação
DJe-182 DIVULG 14/09/2012 PUBLIC 17/09/2012
Partes
RECTE.(S) : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO PROC.(A/S)(ES): PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO RECDO.(A/S) : MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ ADV.(A/S) : MONICA M HERNANDES DE ABREU VICENTE
Decisão:
Vistos.
Ministério Público do Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“MENOR – Matrícula de criança em creche municipal. Imposição à Municipalidade. Impossibilidade. Ato discricionário da Administração. Embargos infringentes rejeitados para julgar improcedentes a ação” (fl. 169).
Alega o recorrente violação do artigo 208, inciso IV, 211, § 2o, e 227 da Constituição Federal.
Contra-arrazoado (fls. 203 a 225), o recurso extraordinário (fls. 174 a 185) foi admitido (fls. 242/243).
O Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em julgado (fls. 255 a 257 e 259), não conheceu do recurso especial interposto paralelamente ao recurso extraordinário.
O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República, Dr. Wagner de Castro Mathias Netto, opina “pelo provimento do recurso” (fls. 262 a 265).
Decido.
Vê-se que os menores representados pelo Ministério Público, nascidos nas datas de 12 de julho de 2000, 4 de fevereiro de 1999 e 12 de dezembro de 1997, contam hoje, respectivamente, com 12 (doze), 13 (treze) e 14 (quatorze) anos de idade completos. Ocorre que a ação civil pública foi interposta em 25 de maio de 2001, com o intuito de que as crianças tivessem acesso à educação infantil, sendo, para tanto, matriculadas na creche municipal próxima às suas respectivas residências.
Na ocasião, o artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal assegurava “o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade”, sendo que a Emenda Constitucional no 53/06 modificou o dispositivo para garantir “a educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade.
Com efeito, tendo os menores ultrapassado a idade necessária para o ingresso no ensino infantil, a apreciação da pretensão formulada no presente recurso extraordinário encontra-se prejudicada.
Ante o exposto, nos termos dos artigos 21, inciso IX, do RISTF, e 38 da Lei no 8.038/90, julgo prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.
Publique-se.
Brasília, 11 de setembro de 2012.
Ministro Dias Toffoli
Relator. [Destaquei].
De igual modo:
REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. ENSINO INFANTIL. PEDIDO DE TURNO INTEGRAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. No caso concreto, por determinação do Eg. STJ o feito retornou, para que fossem elaboradas diligências. No entanto, ante o tempo transcorrido, e diante de manifestação expressa da Defensoria neste sentido, o recurso de apelo que visava turno integral perdeu seu objeto, por causa superveniente, considerando, inclusive, a própria idade atual dos apelantes. EM SEDE DE REJULGAMENTO, JULGARAM PREJUDICADO O APELO, POR PERDA DE OBJETO.
(TJ-RS - AC: 70076741875 RS, Relator: Léo Romi Pilau Júnior, Data de Julgamento: 31/08/2021, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021) [Destaquei.]
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 485 VI c/c 493 e 932 III do CPC, DECLARO PREJUDICADO o Recurso de Apelação.
Intime-se.
Transcorrido in albis o prazo recursal, arquive-se com as cautelas de estilo.
Cuiabá, 06 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora